Tribunal: STF
Processo: ARE 1574724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: IDÊNTICO AO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão de apelação criminal da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 12.12.2023, por maioria, negou provimento ao recurso do agravante e deu provimento ao recurso ministerial.



    O Tribunal estadual reformou sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Mogi Guaçu/SP, que, em 13.12.2022, havia absolvido o agravante da acusação de tráfico de drogas. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Entorpecentes localizados na residência vizinha, cuja entrada foi franqueada pela proprietária. Crime permanente e estado de flagrante – Rejeição.



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (03 porções de cocaína com peso líquido de 94,4 gramas; e 01 tijolo de maconha pesando 92,99 gramas), além de 200 embalagens plásticas comumente usadas para acondicionar entorpecentes (eppendorf's). Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Pequenas divergências quanto à dinâmica relacionada ao início da abordagem no exterior do imóvel não são aptas a retirar o valor probatório da narrativa, desde que os aspectos centrais dos relatos estejam em consonância, como é o caso. Prova defensiva que comporta ressalvas na análise. Ponto de tráfico. Esposa e irmão do réu que ostentam condenação definitiva por crime de associação ao tráfico em comparsaria com ele. Irmã que, além disso, é funcionária do salão de beleza, ao lado de outras duas depoentes. A primeira não presta compromisso e as demais têm nítido interesse num deslinde favorável a Eder Luís, inclusive em razão da existência de relação de subordinação. Testemunha que não se encontrava no mesmo cômodo onde ocorreu a abordagem, não sendo possível concluir que a tivesse visualizado – Causa de aumento do artigo 40, III da Lei de Drogas demonstrada (crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, local de trabalho coletivo e de recintos onde se realizem diversões de qualquer natureza) Condenação de rigor. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases fixadas acima dos mínimos. Quantidade e variedade de entorpecentes (1/6) – Reincidência (1/6) – Majorante do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) Inaplicável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, c.c. 40, III, da Lei nº 11.343/06” (fl. 2, e-doc. 268).



    Em 1º.4.2024, o Tribunal estadual acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo agravante, para “afastar a reincidência e, preservada a condenação de Eder Luís Aurieme como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, III, da Lei nº 11.343/06, readequar suas penas ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa” (e-doc. 305).



    Os embargos infringentes opostos foram rejeitados, em 27.8.2024, pelo Tribunal estadual (e-doc. 335).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou, conforme “constado expressamente da sentença de piso e do voto vencido [da apelação criminal,] que testemunhas oculares da atuação policial e o acusado teriam narrado em juízo, que houve desentendimento entre Eder e o policial Robson no dia da prisão que os levou às vias de fato. Posteriormente, como bem asseverou o relator do voto vencido, o policial Robson tentou combinar versões com os demais policiais presentes na abordagem, os quais teriam se negado a tal, e, por esta razão, apesar de diversos policiais terem participado das abordagens, apenas Robson foi ouvido em solo policial e em Juízo” (fl. 12, e-doc. 315). 



    Afirmou que “há divergência evidente entre os órgãos julgadores acerca do conteúdo de depoimento de testemunha-chave para a absolvição de Eder em primeira instância, e isto porque Tayssiane, testemunha ocular dos fatos e pessoa que não tem nenhum vínculo com o acusado, desmentiu todo o depoimento prestado pela testemunha policial em Juízo” (fl. 13, e-doc. 315).



    Salientou “ter havido violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88), na medida em que, mesmo diante da absoluta falta de provas seguras da autoria delitiva (e, bem por isso, o não atendimento do standard mínimo para a condenação), o Tribunal entendeu por bem reformar a sentença de piso e condenar o acusado, mantendo o decreto condenatório injusto após a oposição de embargos infringentes” (fl. 15, e-doc. 315).



    Concluiu que, “pelo que se pode extrair do depoimento do policial prestado em Juízo, não há como se afirmar de forma inequívoca que Eder realmente fosse proprietário das drogas apreendidas, já que, além de não ser corroborada por nenhuma outra prova, a versão policial é desmentida sistematicamente pelo restante da prova oral produzida” (fl. 17, e-doc. 315).



    Pediu “seja o presente recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO para reforma da decisão impugnada, a fim de restabelecer a absolvição do acusado EDER LUÍS AURIEME, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, já que contrariou os dispositivos constitucionais citados. Caso não se entenda pelo restabelecimento da absolvição, que seja determinada, em favor do acusado, a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Em todo caso, entendendo pelo não cabimento do presente Recurso Especial em relação à matéria acima posta, que seja concedido habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do CPP” (fl. 23, e-doc. 315). 



    3. Em 18.10.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, assentando ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 366).



    4. No agravo, o agravante alega ser “inegável que houve violação direta de, pelo menos, três preceitos constitucionais elencados: O princípio da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, na vertente que proíbe a utilização de provas ilícitas e da inviolabilidade de domicílio, todos elencados acima. Há, portanto, evidente ofensa direta aos postulados e princípios constitucionais indicados” (fl. 6, e-doc. 370).



    Ressalta que “a tese é única e exclusivamente de direito, verificando-se no fato de o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter valorado de forma equivocada as provas produzidas ao longo da instrução, limitando-se, no recurso, a debater no máximo a revaloração de seu conteúdo contida nas decisões debatidas, não mais que isso” (fl. 7, e-doc. 370).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 370).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado, por perda superveniente do objeto.



    6. O agravante interpôs, contra o acórdão de Apelação Criminal 
n. 1502968-41.2022.8.26.0362 da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 315 e 317).



    7. Em 18.9.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.882.165/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo agravante, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Mogi Guaçu/SP. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Trata-se de agravo interposto por EDER LUIS AURIEME contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 1502968- 41.2022.8.26.0362 (fls. 747/765). (...)



    O agravo preenche os requisitos de admissibilidade. Quanto ao recurso especial em si, tenho que prospera a tese apresentada pelo agravante. Quanto à tese da nulidade da prova, baseada na ausência de justa causa para o ingresso domiciliar, assim se manifestou a instância ordinária (fls. 749/750 e às fls. 760/761):



    [...] Prima facie, o pleito de reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão e consequente ilicitude das provas por inépcia da peça acusatória foi analisado como preliminar por esta C. Turma Julgadora, sendo rejeitada à unanimidade. Como bem pontuou o d. Relator Sorteado em seu voto, o qual acompanhei, ‘As alegações defensivas não se sustentam’.



    Isso porque, primeiramente, as drogas apreendidas nos presentes autos não foram localizadas na residência do apelante, mas, sim, em imóvel vizinho, cujo acesso foi franqueado pela proprietária, nos termos explicitados pelo policial militar Ronaldo Mendes da Silva (fls. 383/384 gravação audiovisual). 



    Além disso, o tráfico de drogas é crime de caráter permanente, cujo estado de flagrância persiste enquanto o infrator mantiver em depósito substâncias entorpecentes, o que autorizaria os policiais a ingressar no domicílio do apelante independentemente de consentimento, nos termos do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal.



    […] 



    Como visto, o policial militar Robson afirmou que, ao avistar Eder Luís no interior da residência, este percebeu sua presença, saiu correndo e dispensou uma sacola plástica de cor verde; essa versão também foi apresentada na fase inquisitiva 
(fl. 05) e foi narrada para a testemunha Ronaldo assim que ele chegou ao local para prestar apoio à ocorrência. Em acréscimo, Ronaldo também forneceu a mesma a narrativa da fase policial (fl. 06) ao afirmar ter localizado a sacola no telhado da casa vizinha. 



    Não há, portanto, qualquer motivo para descrédito à versão fornecida pelos policiais militares, ainda que constatadas pequenas divergências quanto à dinâmica relacionada ao início da abordagem no exterior do imóvel, as quais não são aptas a retirar o valor probatório da narrativa aliás, comuns em virtude do tempo decorrido e da sua participação em inúmeras diligências dessa natureza desde que os aspectos centrais dos relatos estejam em consonância, como é o caso. 



    Destaque-se, nesse ponto, que as imagens da câmera de segurança juntadas pela d. defesa comprovam, de forma objetiva e inequívoca, a presença de uma equipe da polícia militar em patrulhamento e a abordagem de indivíduos em bicicletas que vinham em sentido contrário; no mesmo sentido o depoimento 
da testemunha de defesa Douglas, o que reforça a versão apresentada pelos policiais militares de que a ocorrência teve início com a abordagem de indivíduos em bicicletas. 



    E o vídeo apresentado infirma a versão de Dênis, pois a testemunha disse que a abordagem dos indivíduos nas bicicletas ocorreu após um dos policiais militares, de arma em punho, aproximar-se de sua irmã assim que ela desceu do carro, exigindo que abrisse a porta do salão de beleza e questionando se era a residência ‘do Dênis’. Ao revés, restou comprovado que a abordagem teve início em momento anterior, com a abordagem dos indivíduos nas bicicletas, como inclusive afirmado pela própria irmã de Dênis, Vitória.



    Nesse contexto probatório, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo e do d. Relator Sorteado, entendo que deve prevalecer a versão acusatória, vez que o restante da prova defensiva comporta ressalvas na análise. 



    [...]



    Por sua vez, consta da sentença absolutória, a seguinte razão de decidir:



    [...] No caso dos autos, entendo que a preliminar arguida (existência, ou não, de fundadas razões para ingresso no domicílio) se confunde com o mérito e com ele será apreciada. 



    No mérito, entendo que a prova não é suficiente para a condenação do acusado, revelando-se contraditória e insegura para tanto. 



    A esse respeito, anoto que o acusado nega a guarda da droga em sua casa ou que tenha arremessado o embrulho contendo as porções de cocaína que foram apresentadas, pelos policiais militares, em Delegacia de Polícia. 



    Por sua vez, o policial militar Robson Charles de Souza disse que Caroline, esposa do increpado, afirmou que havia apenas mulheres no local e que havia contratado o acusado para instalar móveis, momento em que o acusado correu para o fundo e arremessou uma sacola verde sobre o muro, tendo acrescentado que não avistou ninguém pulando muro e não perguntou aos moradores sobre ‘Douglinhas’, bem como que ingressou no imóvel porque havia denúncia de tráfico no local. 



    Lado outro, chama a atenção o fato de que, em solo policial, o policial militar Robson afirmou que avistou quatro pessoas em duas bicicletas em frente ao endereço do acusado e tais pessoas fugiram assim que viram os policiais; ao passo que, em juízo, o mesmo policial afirmou que abordou os indivíduos que ocupavam as bicicletas e todos foram liberados, de modo que, sob o crivo do contraditório, esclareceu que não houve fuga, mas abordagem e liberação dos indivíduos por não haver nada ilícito com ele.



    Desse modo, e de acordo com o policial militar, o ingresso na residência e a abordagem ao acusado ocorreram porque Caroline inicialmente afirmou que havia apenas mulheres no imóvel e, na sequência, o acusado correu do interior do imóvel, arremessando uma sacola verde sobre o muro. 



    Por outro lado, testemunhas foram ouvidas a rogo da defesa e, embora muitas delas sejam suspeitas, já que eram funcionárias da esposa do acusado ou familiares dele, o relato de uma delas chama a atenção exatamente porque não guardava nenhum vínculo próximo com o acusado. 



    Nesse ponto, a testemunha Tayssiane Pessoa de Lima disse que estava no local do fato e, logo depois de sua entrada no salão, os policiais entraram e perguntaram sobre ‘Douglinhas’, sendo que, de acordo com ela, o acusado não correu e permaneceu na sala onde estava desmontando móveis, mas os policiais passaram a procurar objetos pelo salão e o acusado permaneceu em outra sala com um dos policiais. 



    Veja-se que a testemunha Tayssiane afirmou de maneira peremptória que o acusado não saiu do interior do salão desacompanhado de policiais, relato diametralmente oposto àquele prestado pelo policial militar Robson Charles, que sustenta que Eder não apenas saiu do interior do imóvel, como o fez para arremessar a sacola contendo os entorpecentes para o terreno vizinho. 



    Se é certo que o depoimento prestado por policiais militares deve ser prestigiado, não menos certo é que não há nenhum elemento nos autos que demonstre qualquer interesse por parte de Tayssiane em favorecer deliberadamente o acusado e vê-lo absolvido da imputação formulada pelo Ministério Público, não servindo, para tanto, a mera alegação de que a testemunha é cliente do salão.



    A esse respeito, é importante ressaltar que o próprio policial Robson confirmou que havia clientes no interior do salão, de modo que não se pode considerar o depoimento de Tayssiane mendaz ou que a testemunha tenha sido adrede preparada pelo acusado para lhe prestar versão mais benéfica.



    Nesse contexto, havendo testemunhas que prestaram depoimentos em sentido diametralmente opostos, e não se podendo aquilatar, com base em outros elementos, qual é a versão verdadeira, outra solução não resta a não ser entender que a prova é insuficiente para a condenação do acusado, pois não se sabe se falso é o depoimento prestado pelo policial militar Robson ou pela testemunha Tayssiane.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e absolvo Eder Luís Aurieme da imputação de prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 
nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]



    De início, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior entende ser necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem. Nesse sentido: inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas (...), tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões (AgRg no HC n. 815.881/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/10/2023) (...)



    No caso concreto, não há comprovação do quanto alegado pelo policial militar. Verifica-se uma contraposição de versões. Caberia, então, ao órgão acusador provar a circunstância que autorizou a busca, fato este que não ocorreu. Com efeito, em situações como a narrada nos autos, com evidente conflito de narrativas, tenho que deve prevalecer o olhar do juiz singular, que colheu as provas, ouviu testemunhas e teve condições de melhor avaliar a qualidade das provas produzidas.



    Ademais, tenho dito com frequência que situações como esta poderiam ser solucionadas caso a polícia utilizasse de meios modernos de controle de sua atividade, como o uso de câmeras. Se registrada a abordagem, bem como seus momentos anteriores, não teríamos dúvida se os fatos ocorreram de acordo com o que foi descrito pelos policiais ou de acordo com o que foi narrado pelo agravante. 



    Havendo dúvidas, entendo não estarem provadas as alegações do órgão acusador que afastariam a alegação de falta de justa causa para a busca pessoal.



    Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença absolutória de fls. 546/553” (fls. 1-5, e-doc. 402).



    8. Decorrido o prazo recursal do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.882.165/SP, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 8.10.2025 (e-doc. 409), com remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal na mesma data, operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    9. Na espécie, está prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, pelo provimento do agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, por perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora